Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737006-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOSE STALIN DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Conforme despacho anterior de ID 68017969, o apelante (BANCO SANTANDER) noticiou a realização de acordo entre as partes, sem, contudo, juntar os termos do acordo (ID 67997924). A parte apelada peticionou ao ID 68349643 informando a ausência de formalização de acordo entre as partes, com pedido de prosseguimento do feito. Desse modo, inclua-se o recurso de apelação em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator